Tribunal: CARF
Processo: 10580.730347/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730347/2014-64
ACÓRDÃO
2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS RAIMUNDO DE ANDRADE COSTA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem
dos recursos. Para essa finalidade, os créditos/depósitos devem ser
analisados de maneira individualizada e a comprovação da origem dos
recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
Demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de obter vantagem tributária, deve ser
mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/20) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente aos anos-calendário de 2009,2010 e 2011, lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada a multa de ofício qualificada de 150% sobre o imposto apurado, bem como juros de
mora.
É ver trecho do Relatório da decisão de piso, que bem explica a ação fiscal (e-fls.
316/325):
Conforme a descrição dos fatos, o lançamento é resultado da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na conta bancária
do contribuinte em relação aos quais, após várias intimações, não houve a
comprovação da origem dos recursos.
A autoridade fiscalizadora descreve em seu Termo Fiscal que o autuado alegou
que os depósitos em suas contas (no 04428-4, ag.2928 do Banco Itaú e no3.941-1,
ag.3463-0 do Banco do Brasil) se referem a movimentações da empresa de sua ex-
cônjuge e que os valores eram depositados em sua conta para “pagamentos
familiares” e reembolsos de viagens.
No Termo Fiscal, a autoridade lançadora explica o envolvimento do autuado na
operação “Alquimia” da Polícia Federal, quando o autuado teve sua prisão
decretada por envolvimento em esquema de sonegação fiscal envolvento a Sacil,
Acqua Service e outras empresas.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
3
Ainda no Relatório Fiscal, constam as informações prestadas pelo impugnante em
seu depoimento à Polícia Federal, informações estas que desmentem totalmente
a explicação dada à fiscalização após as intimações.
Consta ainda no Termo Fiscal que a multa aplicada foi de 150%, nos termos do
§1o do art.44 da Lei 9.430/96, tendo em vista que o autuado incorreu na situação
prevista no art.71 da Lei 4.502/64 – sonegação fiscal.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ e Os membros
da 7a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado de ofício.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 329/349), alegando, em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento, vez que e a origem dos depósitos foi identificada
pela própria Fiscalização. A decisão de primeira instância, para afastar a
nulidade, adotou posicionamento temeroso, que viola o princípio jurídico
mais elementar da relação tributária — o princípio da legalidade estrita. Com
efeito, o art. 42 da Lei 9.430/96 determina que cabe ao contribuinte
comprovar apenas a ORIGEM dos recursos utilizados. Todavia, a decisão de
primeira instância legislou positivamente ao entender que não bastaria a
indicação da origem dos recursos e que caberia, também, a demonstração da
natureza dos pagamentos;
b) A nulidade do lançamento por erro de identificação do sujeito passivo, uma
vez que não foram adotadas as regras específicas para a tributação de pessoa
jurídica (IRPJ e Reflexos), exigidas no caso. A movimentação bancária autuada
reflete operações próprias de uma empresa, ou seja, ingressos de valores
decorrentes da prestação de serviços — seria possível concluir que se trata de
movimentação bancária própria de uma pessoa jurídica, incompatível com a
tributação pelo IRPF;
c) No mérito, o Recorrente explicou, ainda em fase de fiscalização, que se
tratavam de pagamentos decorrentes de faturamento de serviços prestados
através da CRAP Consultoria e Assessoria Ltda. e Conserve — Comércio e
Serviços de Assessoria Ltda. ME, sociedades empresárias que mantinha com
sua ex-esposa, cujos pagamentos eram depositados diretamente em sua
conta bancária pessoa física a fim de custear pagamentos familiares. Visando
fundamentar esta explicação, o Recorrente trouxe aos autos cópia de seus
extratos bancários, bem como as notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela CRAP Consultoria e Assessoria Ltda. e Conserve — Comércio e
Serviços de Assessoria Ltda. ME, contra a Sasil Comi. Industrial de
Petroquímicos Ltda. Além destes documentos, nota-se que esta narrativa é
compatível com a origem dos pagamentos apurados, conforme a tabela de fls.
03 e 04 do Termo de Verificação Fiscal, sendo provenientes da referida
tomadora de serviços, motivo pelo qual não existira motivo jurídico à
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
4
fiscalização para entender como rendimentos auferidos pela pessoa física e,
assim, omitidos. Verifica-se, assim, que o Recorrente comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, quando intimado para tanto, não restando configurada a ausência
de comprovação da origem dos depósitos;
d) Além deste fundamento, novamente o Recorrente destaca que a decisão de
primeira instância, para afastar a nulidade, adotou posicionamento temeroso,
ao entender que não considerou como comprovada a origem em função de
não ter sido, supostamente, comprovada também a natureza dos
rendimentos, o que contraria a expressa disposição do art. 42 da Lei
n99.430/96, que determina que cabe ao contribuinte comprovar apenas a
ORIGEM dos recursos utilizado;
e) Ao largo destes pontos, a decisão recorrida ainda se agarrou a ausência de
supostos requisitos simples, formais, no tocante às notas fiscais, para
entender que não existiria a comprovação das origens das receitas. Com
efeito, percebe-se da decisão que quanto aos documentos entregues pelo
Recorrente à Fiscalização Tributária, entendeu que as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas entre 01/2009 a 11/2010, não conteriam o
ateste de que conferem com as originais, que não possuiriam o canhoto
preenchidos e estão com os campos da data de recebimento, valor recebido e
assinatura do destinatário em branco;
f) Os argumentos adotados pela decisão de primeira instância de que existiriam
requisitos formais que gerariam a falta de valor probatório das notas fiscais,
não se pode olvidar que a própria Delegacia de julgamento chegou a
reconhecer que os valores constantes nas cópias das notas coincidem com os
depósitos constantes no termo fiscal, sendo possível afirmar que a explicação
dada pelo Recorrente é válida, existente e procedente, mas mesmo assim
optaram por negar a comprovação das origens dos depósitos por elementos
formais, simples;
g) Por fim, aduz que deve ser afastada a qualificadora da multa de ofício, vez
que a ausente a comprovação de fraude. O simples fato de se tratar de uma
cobrança baseada em presunção da ocorrência do fato gerador já seria
suficiente para afastar a aplicação da multa qualificada, aplicável somente
quando comprovada a omissão fraudulenta da ocorrência do fato gerador. E
nesse caso não houve qualquer conduta do Recorrente que ensejada a
majoração da multa, pois não há fraude em deixar de declarar ou oferecer à
tributação aquilo que não lhe pertence! Pelo exposto, o Recorrente requer a
reforma da decisão a fim de substituição da multa qualificada pela multa
ordinária de 75%, caso, obviamente, seja mantido o crédito tributário
principal.
É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
5
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
Inicialmente, o recorrente alega a nulidade do lançamento, pelas seguintes razões:
i) a origem dos depósitos foi identificada pela própria Fiscalização, afastando a
aplicação da presunção contida no art. 42 da Lei n. 9.430/96, e
ii) por erro de identificação do sujeito passivo, uma vez que não foram adotadas as
regras específicas para a tributação de pessoa jurídica (IRPJ e Reflexos), exigidas no caso.
Pois bem.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração.
O ato de lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal
foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio
fiscal está claro, aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a
apuração do tributo devido.
Os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao
contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do
acórdão que analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do
lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo
contribuinte. As garantias do devido processo legal, em sentido estrito, contraditório e ampla
defesa são próprias do processo administrativo fiscal. Nesse sentido, A Súmula CARF n. 162
determina
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
6
No Auto de Infração (e-fls. 2/20), consta a fundamentação legal, conforme relatório
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”. O “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO”, por
sua vez, indica a base de cálculo e a alíquota aplicada O Termo de Verificação Fiscal detalha o
procedimento adotado, o raciocínio fiscal empreendido, a motivação e, inclusive, esclarece a
metodologia de cálculo realizada para a apuração do tributo, atendendo aos postulados da
legalidade, ampla defesa e publicidade.
No presente Processo, os valores foram inequivocamente depositados na conta
corrente da pessoa física recorrente, e não jurídica, enquadrando-se, conforme bem exposto na
peça fiscal, na materialidade descrita pelo art. 42 da Lei n. 9.430/96, o qual determina a presunção
legal de omissão de rendimentos da pessoa física com base nos depósitos bancários, invertendo-
se o ônus da prova. Sendo fato incontroverso o ingresso dos recursos nas contas bancárias de
titularidade do recorrente, não há que se cogitar a hipótese de erro de sujeição passiva.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
A alegação no sentido de que a origem dos recursos é conhecida pela própria
fiscalização confunde-se com o mérito e será abordada a seguir.
Pelo exposto, afasto a nulidade suscitada, vez que não há qualquer mácula no
lançamento.
2
MÉRITO
Inicialmente, o recorrente afirma que a origem dos depósitos foi identificada pela
própria Fiscalização. Nessa linha a decisão de primeira instância “adotou posicionamento
temeroso, ao entender que não considerou como comprovada a origem em função de não ter sido,
supostamente, comprovada também a natureza dos rendimentos, o que contraria a expressa
disposição do art. 42 da Lei n. 9.430/96, que determina que cabe ao contribuinte comprovar
apenas a ORIGEM dos recursos utilizado”.
Ocorre que, a meu ver, a interpretação conferida pela decisão de piso ao comando
legal em referência encontra-se escorreita.
A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do sujeito passivo, em instituições financeiras, ou seja, pelo artigo 42 da Lei n. 9.430/1996,
tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o contribuinte não logra
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade do
fisco juntar qualquer outra prova.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
7
Antes de tudo cumpre salientar que a presunção não foi estabelecida pelo Fisco e
sim pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar
o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico
tributário do imposto de renda (obtenção de rendimentos).
Para perfeita compreensão e desenvolvimento do tema, é mister, portanto, desde
já, transcrever-se o citado dispositivo legal, nas suas partes relevantes ao propósito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Conforme visto, o art. 42 da Lei no 9.430/96 não trata apenas dos depósitos
bancários de origem não comprovada (caput). Trata também, conforme visto, dos depósitos
bancários de origem comprovada (§ 2o), neste caso, observando que os mesmos devem ser
tributados (ou não) conforme a sua própria natureza.
É possível, portanto, dividir-se o dispositivo legal em duas partes: a primeira
tratando da não comprovação da origem (caput), e a segunda tratando da tributação dos
depósitos de origem comprovada.
Com relação à primeira parte, é importante destacar que a lei não fala em depósitos
bancários de origem não identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada.
“Identificar” não é a mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar” o remetente, ou meramente “apontar”, “indicar”, a
origem dos depósitos, no sentido de quem os realizou. Realmente, tal ponto, como levantado pelo
próprio recorrente, consta dos próprios extratos bancários de conhecimento da fiscalização.
Cabe a ela comprovar a origem do depósito, no sentido de sua natureza. Ou seja,
cabe-lhe o ônus de demonstrar que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo,
vinculado ao documento “X”, e encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”.
Este é o sentido de comprovar a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma
suposta origem ou remetente.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
8
A tributação por omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96,
transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar que as receitas consideradas omitidas pelo fisco,
com base nos depósitos bancários, haviam sido por ele oferecidas à tributação.
De fato, não se vislumbra qualquer reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal
constituído com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, porque, em primeiro lugar, de fato em
momento algum houve a comprovação da origem dos depósitos. Este é o primeiro ponto. Daí
porque, de pronto, refuta-se expressamente a aplicação da tese que havendo indicação pelo
sujeito passivo de elementos suficientes, que permitiriam a identificação da origem dos recursos,
cabe ao Fisco sua persecução, com a inversão do ônus probatório. Ora, indicar elementos que
permitiriam identificar a origem, com todas as vênias, não é o mesmo que “comprovar a origem”,
que é o que a lei exige.
Prosseguindo, e tratando-se agora da “segunda parte” do dispositivo legal (o § 2o),
a qual determina a tributação também dos depósitos com origem efetivamente comprovada, é
ônus do contribuinte demonstrar que foi dado o correto tratamento tributário às receitas
representadas por aqueles depósitos.
Ou seja, além da necessidade de efetiva comprovação da origem dos depósitos
(sem o que permanece hígida a presunção legal de omissão de receitas), o art. 42 também impõe
ao fiscalizado o ônus de comprovar a sua correta tributação (se o caso de se tratar de rendimento
tributável), sem o que também permanece hígida a imputação de omissão de receitas feita com
base no referido dispositivo.
Em outras palavras, para não sofrer a tributação sobre o referido depósito como
omissão de receitas, cabe ao fiscalizado demonstrar que aquele depósito bancário, por hipótese:
(i) não corresponde a um rendimento tributável; ou (ii) corresponde a uma rendimento que, por
qualquer razão, seja isenta ou não tributável; ou (iii) corresponde a uma receita que já oferecida à
tributação.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos. Todavia,
esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo,
ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
intimou o sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem.
Afinal, é função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
9
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Em síntese e conclusão, tem-se que o art. 42 da Lei 9.430/1996 constitui uma
presunção legal cujo efeito é o de transferir ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, o que
somente pode ser feito mediante a comprovação da origem dos recursos, no sentido de sua
natureza, bem como do correto oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se
tratar de receita tributável.
Ainda, o recorrente, em seu recurso, repisa as alegações já formuladas em sede de
impugnação no sentido de os depósitos se tratavam de pagamentos decorrentes de faturamento
de serviços prestados através da CRAP Consultoria e Assessoria Ltda. e Conserve — Comércio e
Serviços de Assessoria Ltda. ME, sociedades empresárias que mantinha com sua ex-esposa, cujos
pagamentos eram depositados diretamente em sua conta bancária pessoa física a fim de custear
pagamentos familiares.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente os argumentos
e inclusive os documentos trazidos (notas fiscais), motivo pelo qual adoto os fundamentos ali
expostos como razões de decidir, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do
RICARF):
Alegação de que os depósitos correspondem a títulos de pessoa jurídica:
O contribuinte alega que os valores apurados pela fiscalização se tratam de
operações lícitas da empresa de sua ex-cônjuge. Ocorre que a tese não merece
acolhida.
No caso, as supostas operações não estão suficientemente comprovadas.
O contribuinte aponta como provas os documentos já apreciados e refutados pela
fiscalização. Ou seja, não há nenhuma nova comprovação documental trazida
junto da impugnação que afaste a conclusão da autoridade fiscal de que houve
recebimento por parte do autuado de valores de empresas envolvidas em
esquema de sonegação fiscal sem que restasse demonstrada a natureza real das
operações efetuadas.
Especificamente quando aos documentos que supostamente comprovariam as
origens dos recursos, documentos entregues à fiscalização em resposta à 4a
intimação fiscal, observa-se que tratam-se de:
• Cópias de várias Notas Fiscais de prestação de serviços da empresa “CRAP
Consultoria e Assessoria Ltda” emitidas entre 01/2009 e 11/2010 relativas a
“Serviço Consultoria” emitidas para a empresa “SASIL Com.Industrial de
Petroquímicos Ltda”. Ressalte-se que as cópias das Notas Fiscais acostadas não
contém o ateste de que conferem com as originais, não possuem os canhotos
(Recibos)
preenchidos e estão com os campos da data de recebimento, valor recebido e
assinatura do destinatário em branco.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
10
• Cópias de Notas Fiscais eletrônicas emitidas através do sistema web da
Prefeitura de Salvador, emitidas pela empresa “Conserve – Com. e Serviços e
Assessoria Ltda ME” por serviços prestados de “Consultoria , Assessoria
Comercial” às empresas “Variant Distribuidora de Resinas Ltda” e “SASIL
Com.Industrial de Petroquímicos Ltda” emitidas entre 01/2011 a 12/2011.
Ressalte-se que as cópias das Notas Fiscais acostadas não contém o ateste de que
conferem com as originais.
Comparando-se os valores constantes nas cópias das Notas com os depósitos
constantes no Termo Fiscal, verifica-se que alguns dos valores encontram
coincidência. Entretanto, não existe a possibilidade de se comparar as datas das
supostas operações com os depósitos pois não consta a data de recebimento nas
cópias acostadas, consta apenas a data de emissão, o campo de recebimento está
em branco. Ou seja, não existe no caso a possibilidade de verificar a vinculação
inequívoca (datas e valores) com os valores apurados.
Ademais, o contribuinte não apresentou planilha relacionando os supostos
negócios da pessoa jurídica, os respectivos comprovantes contábeis e os
depósitos correspondentes em sua conta bancária.
Além disso, verifica-se que o contribuinte não comprovou que as operações por
ele alegadas tenham sido devidamente registradas na pessoa jurídica. As cópias
acostadas podem ter sido produzidas posteriormente à intimação apenas para dar
aparência lícita de negócios de pessoa jurídica para justificar depósitos
descobertos pela fiscalização.
Com efeito, para se considerar que os fatos alegados pelo contribuinte estão
devidamente registrados na contabilidade das empresas seria necessário que
fosse apresentada, para cada operação, a prova do lançamento contábil das notas
fiscais que indiquem, além dos valores e datas, a natureza das operações (com
coincidências de data e valor para cada valor depositado)
ou, no caso de empresa dispensada de contabilidade, ao menos seria necessário a
apresentação do declaração do Simples, livro caixa ou outro elemento que
demonstre claramente a natureza dos recursos supostamente depositados na
conta do autuado. Contudo, isso não ocorreu no caso em pauta.
Ressalte-se ainda que não há nenhuma explicação na impugnação para o fato de o
autuado ter se utilizado, confessadamente, da conta pessoal para receber
supostos valores de pessoas jurídicas. Ao que parece, o autuado buscou
dolosamente evadir-se de qualquer tributação e, ao ser descoberto, tenta agora
desviar a cobrança para as pessoas jurídicas.
Em suma, entendo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar que os
créditos/depósitos foram feitos na conta bancária em tela a título de faturamento
da pessoa jurídica de sua ex-cônjuge. Portanto, deve ser mantida a presunção de
omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430/96.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
11
2.1 MULTA QUALIFICADA
O recorrente defende, por fim, que deve ser afastada a qualificadora da multa de
ofício, vez que não restou comprovado o intuito de fraude.
Não obstante, como entendo que não assiste razão o recorrente. No Termo Fiscal, a
autoridade lançadora explica o envolvimento do autuado na operação “Alquimia” da Polícia
Federal, quando o autuado teve sua prisão decretada por envolvimento em esquema de
sonegação fiscal envolvento a Sacil, Acqua Service e outras empresas. É ver (e-fls. 21/25):
Em depoimento à Polícia Federal, no âmbito da intitulada "Operação Alquimia",
quando teve decretada sua prisão por envolvimento em esquema de sonegação
fiscal articulado por pessoas ligadas a Sasil, Acqua Service e muitas outras
empresas, inclusive interpostas, o fiscalizado declarara, entre outras, "que há
cerca de 20 anos trabalhava e prestava serviços para a empresa Sasil, já tendo
atuado no setor de estoque, no setor de logística, passando a atuar como gerente
comercial;...; que há cerca de 05 anos rescindira seu contrato de trabalho com a
Sasil, passando a prestar serviços à empresa como representante comercial; que
como representante comercial começou atuando na região da Bahia e Sergipe, e
depois alcançando os estados do Espírito Santo e Manaus; que a empresa Sasil
chegou a abrir uma filial em Manaus com base uma proposta dele, com base em
sua avaliação de mercado; que a filial funcionou por aproximadamente dois anos,
sendo fechada por falta de pessoal capacitado para atuar no local; que prestava
serviços de representação comercial com exclusividade para Sasil; que por um
certo período chegou a prestar serviços de representação comercial para a
empresa Acqua Service, mas em virtude de uma briga judicial entre os irmãos
Paulo e Ismael a empresa encontra-se paralisada..."
Nessa linha, concordo com a conclusão alçada pela decisão de piso no sentido de
que verifica-se claramente no caso a presença da situação prevista no art.71 da Lei n. 4.502/64.
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pelo recorrente,
verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.997 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730347/2014-64
12
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem
por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 364
DF CARF MF
Original